Tribunal: STF
Processo: HC 229080
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE OFERTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA O NÃO OFERECIMENTO DA PROPOSTA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 2.123.531/SP.  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 ano de detenção, no regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido), sendo a sanção privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa. Recurso especial foi inadmitido na origem, seguindo-se o mencionado agravo ao STJ.  



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ser cabível o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, com base na retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, inc. XL, da Constituição da República, e art. 2º, parágrafo único, do Código Penal). Ressalta que o paciente preenche os requisitos para concessão do benefício. Salienta haver a defesa postulado a aplicação do dispositivo em sede de preliminar de apelação e, também, em momentos processuais posteriores. 



    5. Pretende, no âmbito liminar, a suspensão do processo-crime. No mérito, busca a propositura de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em favor do paciente. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato dito coator, o Ministro Relator, ao deixar de conhecer do recurso manejado pela defesa, limitou-se a afirmar a impossibilidade de exame da matéria articulada, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, aludindo ao verbete nº 182 de Súmula daquela Corte. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Diante da necessidade de desafogar o Judiciário, de reduzir a sobrecarga do sistema carcerário e de serem intentadas soluções alternativas mais simples, eficazes e céleres, no tocante a processos envolvendo crimes de baixa e média gravidade, surgem, no ordenamento pátrio, instrumentos de natureza negocial ou consensual. 



    10. Esse sistema de justiça pactual, não conflitivo, robustece o princípio da oportunidade, quebrando a rigidez daquele que versa sobre a obrigatoriedade da ação penal, a que se submete, em regra, o Ministério Público, e demonstrando que podem conviver harmonicamente no sistema processual penal.



    11. Nesse cenário, surge o Acordo de Não Persecução Penal, que está previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), cujo caput transcrevo:



    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente.”  



    12. Constitui-se em um ato discricionário (nos limites da lei) do Ministério Público, que avaliará, inclusive, se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. No entanto, a discricionariedade não é absoluta, devendo-se observar os requisitos mínimos para o Acordo que, se presentes, impõe o oferecimento do benefício: ter o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração; o delito não ter sido cometido com violência ou grave ameaça; pena mínima cominada inferior a 4 anos; e, como ressaltado, ser necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Tem-se, portanto, discricionariedade regrada ou mitigada (poder-dever).



    13. Com efeito, por se tratar de um poder-dever, impõe-se ao Órgão acusador que se manifeste, motivadamente, seja de um lado, quando o exerce positivamente (propositura do acordo), seja de outro, quando reputa inadequada a pactuação.



    14. No caso vertente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da apelação interposta pela defesa, afastou a possibilidade de remessa dos autos ao Ministério Público, a fim de este se manifestar sobre a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, por entender inaplicável o instituto para processos nos quais os fatos delitivos tenham ocorrido em momento anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.963, de 2019, que trouxe ao ordenamento jurídico o instituto do ANPP. Eis a ementa do acórdão:



    “POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DEFENSIVO: PLEITEADA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA POSSIBILITAR PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INADMISSIBILIDADE. MOMENTO PROCESSUAL SUPERADO. INSTITUTO COM INCIDENTE NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. FATO OCORRIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.964/2019, COM RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E INÍCIO DA AÇÃO PENAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI PROCESSUAL OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM PRELIMINAR REJEITADA. “O acordo de não persecução penal, embora apresente reflexos na esfera penal, é norma processual e, como tal, observa o princípio tempus regit actum, não retroagindo para alcançar casos em que a persecução penal já se iniciou, com recebimento da denúncia, muito menos naqueles finalizados, com prolação de sentença.”



    (e-doc. 8, p. 2; grifos nossos).



    15. Entretanto, além de apontar a irretroatividade da norma processual penal como fundamento para rejeitar a preliminar arguida pela defesa, o TJSP ressaltou manifestação do Ministério Público, na qual arguiu que o ANPP não era cabível no presente caso ante indícios de conduta delitiva habitual: 



    “Ademais, instado a se manifestar sobre a possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal, em 03/03/2020, o parquet entendeu não ser cabível a proposta, ‘pois não houve confissão do réu (fls.12), nem mesmo em sede de resposta à acusação (fls. 81/96). Ainda porque há indícios de conduta criminal reiterada, já que o réu, ex-policial militar, possuía duas armas em sua residência e está sendo processado nos autos de nº 0108346-02.2017.8.26.0050 (denúncia a fls. 4899/4961) por, pelo menos a partir de 5 de julho de 2017 até 22 de outubro de 2019, integrar organização criminosa que empregava arma de fogo em suas atividades, inclusive com concurso de funcionários públicos, valendo-se dessa condição para a prática das infrações penais (art. 2, §2º e §4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13).’ (fl. 106). 



    Para o benefício, não basta qualquer confissão. Necessário que seja completa e sincera, com a assunção total da responsabilidade e demonstração do efetivo arrependimento, antes de prolatada a sentença, posto que posterior a ela não se verifica intenção de colaboração com a Justiça, mas tão somente de evitar as indesejadas consequências da condenação.” (e-doc. 8, p. 7; grifos nossos).



    16. Tendo o representante do Ministério Público atuante na primeira instância, após o necessário juízo de adequação, concluído que, no caso, o ANPP não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida. Conforme fiz ver, tal instituto não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder Judiciário impor a obrigação de ofertar o Acordo quando aquele entender não ser recomendável, consideradas as circunstâncias concretas.



    17. Outrossim, ao contrário do alegado pela defesa, mesmo que as instâncias inferiores tenham disposto sobre a impossibilidade do oferecimento do ANPP em face da irretroatividade da norma processual penal, o Acordo também deixou de ser oferecido ante o não preenchimento dos requisitos necessários para auferir a benesse por parte do paciente (e-doc. 8, p. 7), conforme o previsto no art. 28-A, caput c/c § 2º, inc. II, do Código de Processo Penal:



    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    (...)



    § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: 



    (...)



    II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; (...)”



    18. Mesmo que a questão suscitada neste habeas corpus seja a aplicabilidade, no tempo, da norma que prevê o Acordo de Não Persecução Penal, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019, cuja entrada em vigor se deu em 23/01/2020, o Parquet já se pronunciou em face da impossibilidade do oferecimento do ANPP no presente caso, sendo a recusa por parte do Ministério Público substanciada pelos fundamentos já previamente expostos.



    19. No mais, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada quanto à suficiência do acordo para reprovação e prevenção do crime sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus, conforme assentado em precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/CE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator